Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE PRAÇA. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. VOTO DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS.
I – A construção de quadras poliesportivas e de praça com recursos provenientes do pagamento de taxas condominiais, bem como a utilização de saldo remanescente para obras de paisagismo em áreas comuns do Condomínio, representam benfeitorias voluptuárias, cuja proposta deve ser aprovada em assembleia geral mediante o voto de dois terços dos condôminos, arts. 96, § 1o, e 1.341, inc. I, do CC, o que não ocorreu.
II – Apelação desprovida.